Tribunal: TJDFT
Processo: 0724190-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
I – A informação de endereços incorretos, mesmo após a sua intimação para tal finalidade, configurou descumprimento à decisão judicial e causou embaraço a efetivação de diligência, art. 77, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que aplicou ao autor a multa prevista no §2° do art. 77 do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.